Tribunal: TJMT
Processo: 1009132-07.2025.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009132-07.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELANTE), LIANI NIELAND SOARES BORGES - CPF: 593.044.131-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR

INTERESSE DE AGIR. PROTESTO EM GRAU RECURSAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de comprovação, pelo exequente, das medidas indispensáveis previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF relativas à tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o protesto da CDA, realizado apenas em sede recursal, é suficiente para afastar a ausência de interesse processual, conforme requisitos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; e (ii) analisar se a inércia do Município em adotar as providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. O Juízo de origem oportunizou ao Município prazo para adotar providências conforme o entendimento firmado pelo STF, com a advertência expressa de que a omissão ensejaria a extinção da lide.

6. O Município permaneceu inerte dentro do prazo fixado, deixando de apresentar qualquer manifestação ou comprovação de cumprimento das exigências normativas.

7. A apresentação do protesto da CDA apenas em sede recursal, sem justificativa plausível para a extemporaneidade, não supre a omissão processual, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

8. O protesto, ainda que comprovado posteriormente, não afasta por si só a ausência de interesse de agir, sendo necessário também demonstrar a prévia tentativa de solução administrativa do débito, conforme entendimento consolidado no Tema 1.184 do STF.

9. A sentença observa o contraditório, a ampla defesa e a cooperação processual, não havendo nulidade, pois houve intimação expressa para manifestação sobre os requisitos legais e jurisprudenciais, com prazo razoável.

10. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência vigente, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV.

DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 435, parágrafo único; Lei 6.830/80, arts. 25 e 40; Resolução CNJ n. 547/2024; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184, j. 19.12.2023; TJMT, Apelação Cível n. 10190847520238110003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.4.2025; N.U 1023335-39.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1009132-07.2025.8.11.0002, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, tendo em vista o valor do débito ser inferior ao patamar de R$ 10.000,00, conforme disposto na Resolução n. 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF. (Id 301648389).

O apelante
sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que a extinção da execução fiscal não observou o devido processo legal, especialmente os artigos 25 e 40 da Lei 6.830/80, que exigem intimação pessoal e oportunização de manifestação quanto à suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.

Defende que houve protesto do título executivo e que a extinção não poderia ocorrer sem intimação pessoal específica para comprovação das diligências exigidas pelo Tema 1.184 do STF.

Pugna pelo provimento do Recurso, para que seja determinado o prosseguimento do feito. (Id
301648390
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante visa a cobrança do crédito tributário de R$

7.504,82, representado pelas CDAs acostadas nos autos.

A Ação de Execução Fiscal foi extinta sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, ante a não comprovação, pelo exequente, das medidas indispensáveis previstas na tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título.

O Juízo de origem, mediante decisão, determinou a intimação do autor para se manifestar sobre o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para a adoção das medidas necessárias à continuidade da demanda (Id 301648385).

No entanto, diante da inércia do apelante em cumprir a ordem judicial, foi aplicado o entendimento consubstanciado no referido Tema, reconhecendo-se a ausência de interesse de agir, com a consequente extinção da lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, como se depreende do seguinte trecho do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3.

O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4.

Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
”
(grifos nossos).

Devido ao recente entendimento firmado pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução n. 547, que estabelece:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente”.

“Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.

“Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais”.

“Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”
(grifos nossos).

O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

Dos autos, observo que a sentença recorrida observou que, intimado o exequente para comprovar a adoção das providências administrativas e extrajudiciais necessárias à satisfação do crédito tributário, como a tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, houve o transcurso do prazo sem qualquer manifestação nos autos.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que a execução fiscal não poderia ser extinta na forma como decidido, porquanto o título teria sido protestado, conforme documentos juntados em grau recursal.

Ocorre que tal providência somente foi apresentada com o recurso, ou seja, fora do prazo fixado judicialmente para sua comprovação, circunstância que reforça a constatação de inércia por parte do ente público no momento oportuno. Ademais, a simples apresentação do protesto, por si só, não atende de forma integral às exigências do Tema 1.184/STF, que determina a adoção prévia das medidas administrativas e extrajudiciais menos gravosas ao contribuinte, entre elas a tentativa de conciliação ou solução administrativa.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MERO ENCAMINHAMENTO DA CDA PARA PROTESTO. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO SEM JUSTIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3.

O Tema 1.184 do STF, com repercussão geral reconhecida,
condiciona o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor à prévia tentativa de solução administrativa do débito e ao efetivo protesto da CDA, salvo comprovada ineficácia dessa medida
.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 corrobora esse entendimento, ao estabelecer que o ajuizamento das execuções fiscais somente se admite após a tentativa de conciliação e o protesto do título (arts. 2º e 3º).

5.

No caso concreto, embora o Município tenha obtido a suspensão do feito para adoção das providências exigidas, não comprovou, no prazo concedido, o protesto da CDA, tampouco justificou sua omissão.

6.

A juntada posterior de documento que comprova o mero encaminhamento da CDA para protesto, realizada apenas em grau recursal, é insuficiente para demonstrar o cumprimento da exigência
, pois o protesto é ato formal e exclusivo de Tabelião de Protesto, devendo ser devidamente comprovado com documento hábil e tempestivo.

7.

Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, documentos novos não serão admitidos em grau recursal sem justificativa plausível para sua apresentação fora do tempo oportuno, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: (...)

2.

A apresentação de documentos em sede recursal somente é admissível se acompanhada de justificativa plausível para a extemporaneidade, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

(N.U 1024785-17.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)”

Assim, tendo sido a parte regularmente intimada e não demonstrado, em tempo oportuno ao juízo de origem, a prática dos atos exigidos, correta a extinção do feito por ausência de interesse processual, nos moldes do que preconiza o art. 485, VI, do CPC, alinhado à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PROTESTO EXTEMPORÂNEO DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

5. A ausência de manifestação útil no prazo fixado caracteriza inércia processual, o que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo.

6. O protesto da CDA, realizado em 11 de março de 2025, revela-se extemporâneo, pois posterior à sentença extintiva, datada de 28 de fevereiro de 2025, sendo ineficaz para afastar a ausência de interesse de agir.

7. Não há nulidade na sentença, pois foram observados os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da não surpresa, com concessão de prazo razoável e intimação regular do Município.

8. A extinção da execução fiscal de pequeno valor, fundada na ausência de cumprimento tempestivo das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ, está em consonância com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoabilidade.

IV. Dispositivo

9. Recurso não provido. (N.U 1003359-07.2020.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025